Tribunal: TJSP
Processo: 2130259-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação de indenizatória e de restituição de indébito – cumprimento de sentença. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação da autora e homologou o laudo produzido pela Contadoria em Primeiro Grau. Inconformismo por parte da ré executada. Acolhimento. Reforma da decisão agravada, acolhendo-se o laudo produzido em Segundo Grau. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130259-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que são agravantes
MADRID INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e TECNISA S/A, é
agravado NELIO GATTI CIRILLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130259-88.2019.8.26.0000 -Voto no 38033
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2130259-88.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: Madrid Investimentos Imobiliários Spe Ltda. e outro
AGRAVADA: Nelio Gatti Cirillo
PROCESSO DE ORIGEM No 1000425-50.2014.8.26.0606
VOTO: 38033
Ação de indenizatória e de restituição de indébito

cumprimento
de
sentença.
Decisão
que
acolheu
parcialmente a impugnação da autora e homologou o
laudo produzido pela Contadoria em Primeiro Grau.
Inconformismo por parte da ré executada. Acolhimento.
Reforma da decisão agravada, acolhendo-se o laudo
produzido em Segundo Grau. Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Madrid Investimentos Imobiliários Spe Ltda. e outro contra a respeitável decisão (fls.
660 MM. Juiz de Direito Dr. Paulo Eduardo de Almeida Chaves Marsiglia)
proferida na ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais e
morais c.c repetição de indébito” (fase de cumprimento de sentença) em sua face
movida por Nelio Gatti Cirillo.
A mencionada decisão agravada acolheu parcialmente a
impugnação da garante, nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas
executadas, em que alegam excesso de execução de R$61.467,54.
Conforme se verifica na planilha do pedido de cumprimento de sentença (fls.
478/480), os valores apresentados pelo exequente a título de lucros cessantes
são insuficientes para verificar sua correção. Isso porque os lucros cessantes
devem ser calculados conforme valor do imóvel no contrato, a ser atualizado
desde a data de sua prometida entrega. Contudo, o exequente apenas
apresentou o valor de R$18.081,54 sem justificar o cálculo realizado para
chegar a tal valor.
Conforme se verifica no cálculo da Contadoria Judicial (fls. 550/552),
partindo do valor do contrato de R$138.338,26, e o atualizando desde sua
celebração, bem como apurando os lucros cessantes em 0,5% de seu valor,
além de correção monetária e juros de mora, a Contadoria chegou ao valor de
R$17.346,12, para junho de 2017.
Quanto aos lucros cessantes, o exequente, que pleiteou a quantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130259-88.2019.8.26.0000 -Voto no 38033
3
R$24.475,17, não demonstrou qualquer equívoco da Contadoria em seu
cálculo, assim, deve o valor de R$17.346,12 ser acolhido, para junho de 2017.
Em relação aos danos morais, é evidente o erro no cálculo do exequente.
Conforme fls. 478, os juros de mora foram calculados desde a citação, no
entanto, nos termos da sentença em fls. 364, mantida neste ponto pelo v.
acórdão de fls. 459/467, os juros de mora devem ser calculados desde a data
da própria sentença.
Com isso, o valor de R$7.136,80 para junho de 2017 (fls. 550/551) deve ser
homologado.
A indenização pelos juros remuneratórios e multa, no período em que
perdurou a inadimplência na entrega da obra, foi calculada pelo exequente em
R$48.426,29 (fls. 478).
Os executados impugnantes alegam que não foram cobrados juros moratórios
e remuneratórios, por isso, nenhum valor seria devido a esse título.
Contudo, conforme bem apontado pelo Contador Judicial (fls. 551) houve uma
diferença de R$29.175,19 nos valores pagos pelo exequente, entre o valor
atualizado pela correção monetária e o valor efetivamente pago. Com isso,
não há dúvidas de que tal diferença se trata de juros remuneratórios.
Portanto, é devido o valor de R$35.920,58, conforme atualização monetária de
fls.
551, para junho de 2017.
Em decorrência desses valores, os honorários são calculados sobre referidas
quantias.
Dessa forma, ACOLHO o cálculo de fls. 550/552 e ACOLHO EM PARTE a
impugnação para fixar o valor devido em R$71.636,68 (setenta e um mil
seiscentos e trinta e seis
reais e sessenta e oito centavos), para junho de 2017.
Com a sucumbência recíproca, cada parte arcará com suas próprias as custas
e despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa que fixo em
5% do valor da diferença indevidamente cobrada, ou seja, 5% sobre
R$23.968,62, nos termos do art. 85, §§1o e 2o e do art. 86, "caput", ambos do
CPC.
Considerando que a executada efetuou depósito superior ao valor em
07/06/2017 (fls. 488), preclusa esta decisão, expeçam-se guias de
levantamento em favor das partes, nos termos acima expostos.
Intime-se.” (fls. 189).
Pugna a autora, ora agravante, pela reforma da decisão
agravada a fim de que seja acolhida a impugnação, reconhecendo-se a inexistência de
saldo a restituir a título de juros. Sustenta o excesso de execução nos cálculos da
impugnante no tocante a restituição dos valores pagos a título de juros e encargos
cobrados, aduzindo que não houve qualquer cobrança a tal título. Em que pese tenha
a Contadoria alegado que a empresa aplicou juros, afirma que os documentos
juntados na impugnação demonstram que houve apenas a incidência de correção
monetária.
Os autos foram distribuídos a esta Nona Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130259-88.2019.8.26.0000 -Voto no 38033
4
Direito Privado, mais especificamente a este Relator, em 13 de junho de 2019 (fls.
664) e, em 14 de junho, o recurso foi recebido sem o efeito suspensivo pleiteado e
com determinações para o seu regular processamento (fls. 65).
A agravada apresentou contraminuta pleiteando o não
provimento do presente recurso (fls. 669/673).
Remetidos os autos à Contadoria de Segundo Grau
(fls. 674), houve apresentação de laudo (fls. 676/679), com posterior intimação das
partes para que sobre ele se manifestassem (fls. 680), sendo que o ora agravado
apresentou manifestação às fls. 685/687 e a agravante às 692.
Informações do MM. Juízo a quo às fls. 695/696.
Os autos foram conclusos para julgamento em 13 de
julho de 2020.
É o relatório do necessário.
Conforme se extrai da análise dos autos, em virtude
das alegações apresentadas pela ré, ora agravante, que impugnou o laudo produzido
pela Contadoria em Primeiro Grau, os autos foram remetidos à Contadoria de
Segundo Grau, que proferiu novo laudo, em que, após a conferência dos valores
indicados pela construtora sob correção dos índices pactuados, concluiu que “não
ocorreu cobrança de juros e/ou multa no período em que o imóvel se encontrava em
construção”. (fl. 676)
Consta do mencionado laudo, in verbis:
“O cálculo realizado pela Contadoria de 1a Instância, que fora
homologado, incluiu como valor de juros a diferença do valor atualizado
de R$ 113.615,72 desde 08/2013 até 06/2014, porém a atualização feita
pela construtora se deu da assinatura do contrato. Logo, o cálculo da
contadoria encontra-se prejudicado, por considerar como juros um
valor que é meramente atualização monetária.
Com isso, retificamos o cálculo homologado, levando em consideração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130259-88.2019.8.26.0000 -Voto no 38033
5
os parâmetros apontados pela r. Sentença, fls. 448/453 e v. Acórdão, fls.
545/557, obtendo o montante devido até a data do depósito realizado
pela executada em 19/06/2017. Concluímos que o valor do débito do réu
perfaz o montante de R$ 27.106,01, tendo sido, portanto, suficiente o
depósito efetuado.”
Diante da retificação dos cálculos, restam corroboradas
as alegações da agravante acerca do excesso de execução.
Por tais fundamentos, acolhe-se o laudo pericial
produzido pela Contadoria de Segundo Grau, e se dá provimento ao presente agravo
de instrumento, reformando-se a decisão agravada para acolher impugnação ofertada.
Com a reforma da decisão agravada fica a exequente
agravada condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% do valor da diferença
indevidamente cobrada.
.
PIVA RODRIGUES
Relator